Tribunal: TJDFT
Processo: 0727006-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727006-95.2025.8.07.0000 RECORRENTES: HELIOENAI DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CLEMON LOPES CAMPOS JUNIOR RECORRIDO: WALDIR FERREIRA WALTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA E MANTIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Ante inexistência de critérios legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça considera razoável adotar como parâmetro a Resolução no 271/2023, editada pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 2. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente comprovou remuneração inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento e, portanto, o deferimento do benefício em sede de cumprimento de sentença, sobretudo por não haver qualquer prova em contrário quanto à modificação da hipossuficiência alegada. 3. Em razão da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, a obrigação não é passível de execução (art. 803, inc. I, do CPC). 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 98, §3o, e 99, §§2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, alegando que há presunção relativa de hipossuficiência, que só pode ser afastada pelo juízo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Aduzem que o teto de renda fixado por ato administrativo, como é o caso da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, não pode se sobrepor à legislação federal. Requerem, assim, a correta aplicação do instituto da gratuidade de justiça. Postulam a inversão dos ônus de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação dos insurgentes ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 98, §3o, e 99, §§2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Nada a prover quanto ao pleito de inversão dos ônus de sucumbência, tendo em vista que tais matérias refogem à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003